Tribunal: TJPA
Processo: 0009371-11.2018.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009371-11.2018.8.14.0060
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA HOLANDINA HENRIQUE ALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL NA ORIGEM. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EDITAL DE PROTESTO SEM ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROVAR A MORA. PRECEDENTE DO STJ. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, a mora pode ser comprovada pelo protesto do título por edital.

2.

Na hipótese dos autos, quando instado a comprovar a mora do devedor, o banco recorrente não cuidou de demonstrar o esgotamento das tentativas de localização do réu, apresentado tão somente o edital de protesto.

3.

Embora tenha sido enviado notificação para endereço do devedor e que o aviso de recebimento retornou com a informação
“não procurado”
, a prova dos autos demonstra que o edital de protesto foi realizado antes mesmo da instituição financeira ter ciência quanto ao teor do referido aviso de recebimento, o que denota ter sido o edital de protesto a primeira tentativa de constituição em mora do devedor.

4.

No caso concreto, há demonstração de que tanto a carta de notificação quanto o edital de protesto ocorreram após o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão em patente descumprimento ao que dispõe o teor da Súmula 72, STJ.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, tramitada Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, demanda aforada pelo ora recorrente contra Maria Holandina Henrique Alves.

A sentença combatida indeferiu a petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, em razão do não atendimento à determinação de emenda, consoante se verifica a seguir:

“(...) Antes do protesto extrajudicial, é necessária a comprovação nos autos de que restou frustrada a notificação pessoal da parte requerida.

Neste sentido:

(...)

Por outro lado, de acordo com art. 321 do NCPC, se a inicial não preencher os requisitos dos artigos 319 e 323 daquele diploma, deve o juiz determinar a sua emenda, no prazo de quinze dias. Não cumprida a diligência, segue-se o indeferimento (parágrafo único do art. 321 do NCPC).

Assim, indefiro a petição inicial e declaro extinto o processo, sem resolução do mérito (NCPC, art. 485, I c/c ,art. 321, parágrafo único).

Sem custas e honorários em virtude da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação defendendo a regularidade da notificação por edital e protesto do título, pois, por primeiro, providenciou envio de carta ao endereço do devedor, no entanto, o aviso de recebimento retornou com a informação
“não procurado”
. Explica que essa situação ocorre porque o devedor reside em logradouro de difícil acesso ou de risco e, conforme regimento interno na Empresa Correios e Telégrafos, as correspondências dos residentes nestes locais ficam disponíveis, por prazo definido, na agência mais próxima até que eles busquem suas encomendas, cartas dentre outros. No entanto, decorrido referido prazo, o apelado não foi receber suas correspondências, não podendo o apelante ser responsabilizado por este ato. Em função disso, segue argumentando que o devedor foi devidamente constituído em mora por meio do protesto do título realizado por cartório competente, o qual é aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como comprovação da mora.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, devendo ser deferida a liminar com expedição do mandado de busca e apreensão.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 2663451 – pág. 06.

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 05 de maio de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I todos do CPC, indeferiu a inicial, extinguindo a demanda sem resolução do mérito em razão da instituição financeira não ter atendido à determinação de emenda para comprovar a mora da devedora, vez que apresentou apenas o protesto do título por edital sem o esgotamento das tentativa de localização da apelada.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 assim dispõe:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema não destoa da disposição legal, tanto que editou a Súmula 72 no sentindo de que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

A Corte Superior de Justiça entende, ainda, que, quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, a mora pode ser comprovada pelo protesto do título por edital, conforme disposição dos artigos 14
[1]
e 15
[2]
, da Lei 9.492/97. Cito um precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.

2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

3. A tese exclusivamente tratada no voto vencido não logra conhecimento no âmbito do recurso especial, tendo em vista o contido na Súmula n. 320 do STJ: "A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento." 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

No caso concreto, comungo do entendimento assentado pelo juízo singular, pois, de fato, quando instada a comprovar a mora da devedora, o banco recorrente não cuidou de demonstrar o esgotamento das tentativas de localização da ré, apresentando tão somente o edital de protesto no ID 2619636 – pág. 10, o que, conforme o precedente acima mencionado, não seria adequado, naquele momento processual, para comprovação de que a demandada estaria em mora ante ausência de demonstração de uso de outros meios para notificação do devedor.

Em suas razões recursais, a apelante assevera que antes do edital de protesto ser realizado, enviou à devedora carta de notificação para fins de constituí-la em mora, contudo, o aviso de recebimento retornou com a informação
“não procurado”
, tendo assim cumprido o que orienta a jurisprudência sobre o tema, utilizando-se de outros meios para localizar a ré, contudo, não obteve êxito, sendo necessário que mora fosse comprovada por meio do referido edital.

Realmente, o apelante trouxe
print
no bojo do recurso de um aviso de recebimento destinado à devedora contendo a informação acima mencionada, porém, observa-se que a tentativa de entrega do endereço da ré ocorreu na data de
09/10/2018
(ID 2619638 – pág. 05), ou seja, depois do ajuizamento da ação de busca e apreensão que se deu em
08/09/2018
. Além disso, o edital de protesto foi publicado em
08/10/2018
(ID 2619636 – pág. 10), também após o ingresso da demanda e
antes mesmo da instituição financeira ter ciência quanto ao teor do aviso de recebimento
.

Assim, infere-se que, em verdade, a primeira tentativa de notificação da devedora se operou por meio edital de notificação, o que significa não ter sido esgotado as tentativas de sua localização e, além disso, tanto a carta registrada quanto o edital de protesto ocorreram depois do ajuizamento da ação de busca e apreensão, em patente confronto, como visto, com a orientação legal e jurisprudencial sobre o assunto, sendo de rigor a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 26/05/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 14. Protocolizado o t
í
tulo ou documento de d
í
vida, o Tabeli
ã
o de Protesto expedir
á
a intima
çã
o ao devedor, no endere
ç
o fornecido pelo apresentante do t
í
tulo ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endere
ç
o.

§
1
º
A remessa da intima
çã
o poder
á
ser feita por portador do pr
ó
prio tabeli
ã
o, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado atrav
é
s de protocolo, aviso de recep
çã
o (AR) ou documento equivalente.

§
2
º
A intima
çã
o dever
á
conter nome e endere
ç
o do devedor, elementos de identifica
çã
o do t
í
tulo ou documento de d
í
vida, e prazo limite para cumprimento da obriga
çã
o no Tabelionato, bem como n
ú
mero do protocolo e valor a ser pago.

[2]
Art. 15. A
intima
çã
o ser
á
feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localiza
çã
o incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da compet
ê
ncia territorial do Tabelionato, ou, ainda, ningu
é
m se dispuser a receber a intima
çã
o no endere
ç
o fornecido pelo apresentante
.

§
1
º
O edital ser
á
afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circula
çã
o di
á
ria.

§
2
º
Aquele que fornecer endere
ç
o incorreto, agindo de m
á
-f
é
, responder
á
por perdas e danos, sem preju
í
zo de outras san
çõ
es civis, administrativas ou penais

Belém, 26/05/2020